Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-54.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional para que a parte requerente obtenha o bem perseguido. Se a prestação jurisdicional for inócua à satisfação da pretensão autoral, resta evidente a ausência de interesse processual pela inexistência de utilidade.
2. Não há que se falar em utilidade ou necessidade da prestação jurisdicional em ação consignatória, quando os aluguéis depositados extrajudicialmente já estiverem sendo objeto de discussão em ação de despejo, já que, por força de lei, estaria o devedor desonerado da respectiva obrigação ante o silêncio do locador.
3. Em relação à suposta recusa do réu/locador, além de tal alegação não restar comprovada nos autos da presente ação consignatória, a discussão atinente aos encargos moratórios das parcelas em debate nos presentes autos poderá ocorrer na ação de despejo c/c cobrança, vez que as alegações deduzidas pelos autores/apelantes na presente ação consignatória ajuizada, foram reproduzidas na defesa apresentada na ação de despejo proposta pelo locador/requerido.
4. Demonstrada a ausência de uma das condições da ação, mostra-se escorreita, portanto, a r. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.
5. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.